Tribunal: TJBA
Processo: 8035718-67.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035718-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICÍPIO DE ITABUNA Advogado(s): ANTONIO EURICO GUIMARAES REIS FILHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA RÉU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. VIABILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE NOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DEMAIS PONTOS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO §3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCLUSÃO ACERCA DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. REFORMA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. Necessidade, no caso, de se reconhecer a omissão do acórdão recorrido quando deixou de analisar a impugnação ao valor da causa. E, analisando-se a questão nestes aclaratórios, deve a impugnação ser rejeitada, pois o valor da causa foi fixado em conformidade com o valor do convênio almejado. Inexistentes outros vícios. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para analisar a impugnação ao valor da causa, rejeitando-a. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8035718-67.2024.8.05.0000, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, sem efeito modificado, nos termos do voto do relator.